Tribunal: TJDFT
Processo: 0713369-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVA PERICIAL. IPC/INPC. APLICABILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 887 (sob a sistemática dos recursos repetitivos), fixou a tese de que é possível a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao plano econômico em questão, a título de correção monetária plena do débito judicial, os quais, todavia, deverão ter como base de cálculo somente o saldo existente à época do referido plano econômico (Recurso Especial no 1.392.245/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015).

2. A tabela de correção monetária adotada pelo TJDFT não engloba os expurgos inflacionários, pois nela consta expressamente a informação de que os índices utilizados pela Contadoria estão sem percentuais de expurgos.

3. A atualização monetária dos valores devidos aos exequentes deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1.107.201/DF). Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido.